Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-10.2016.8.11.0045
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1001403-10.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FORMA & REFORMA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.361.001/0001-36 (APELANTE), ERICA AUXILIADORA DE MENDONCA ARRUDA - CPF: 000.490.171-10 (APELANTE), EDNA SANTOS DE MENDONCA ARRUDA - CPF: 106.687.051-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FORMA & REFORMA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.361.001/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA AUXILIADORA DE MENDONCA ARRUDA - CPF: 000.490.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO CREDOR – NÃO CABIMENTO– RECURSO NÃO PROVIDO.

Em face do princípio da causalidade não é cabível fixação da honorários a favor do executado, em virtude da quitação extrajudicial do débito uma vez que este deu causa a propositura do feito executivo.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo EDNA SANTOS DE MENDONÇA ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001403-10.2016.8.11.0045,

extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil e deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando apresentar defesa nos autos de execução (exceção de pré-executividade) e obter proveito econômico para a parte.

Aduz que o, a condenação em honorários dever-se ia ser arbitrada sob os termos do artigo 85, §3 e incisos, do CPC, pois o valor do proveito econômico, por ora já se percebe que não é irrisório e nem inestimável e se encontra limitado aos percentuais escalonados nos incisos do §3° do Artigo 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões.(id.90355471)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Recurso de apelação cível interposto pelo EDNA SANTOS DE MENDONÇA ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001403-10.2016.8.11.0045 extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil e deixou de fixar honorários advocatícios.

Verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 07/07/2016, a Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário inscrito nas CDA nº 201413870, que alcançava a importância de R$ 122.263,38 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 08/08/2016, o Magistrado a quo determinou a citação do executado, que restou inexitosa conforme certidão de intimação do Estado em 13/03/2017.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública pugnou por nova citação.

Em 13/11/2020, o executado opôs exceção e pre-executividade onde informou quente informou a quitação integral do débito e requereu a extinção do executivo fiscal.

Em 17/12/2020, o Magistrado a quo acatou o pedido e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, mas não fixou a verba honorária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

Registre-se que a quitação do débito ocorreu extrajudicialmente e somente após a protocolização da demanda, de forma que em virtude do princípio da causalidade, deveria o Apelante/devedor que pagar honorários.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)

Com efeito, considerando já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.
Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito,
após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. Recurso provido. (N.U 0000893-52.2014.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Portanto, não há que se falar em condenação da exequente em honorários, sobretudo porque o crédito somente foi quitado após a protocolização da demanda executiva.

Diante de tais considerações, nego provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022